Tribunal: TJBA
Processo: 8000408-50.2019.8.05.0040
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000408-50.2019.8.05.0040

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GLAUBER COSTA DE MORAES

Advogado(s)
:
NATALIA BARRADAS MALHEIROS, JOSE ARAUJO DE OLIVEIRA NETO, DONATO DI GREGORIO NETO

APELADO: ANDREA TEREZINHA DA SILVA

Advogado(s)
:
RENATA DO AMARAL GONCALVES, FERNANDO PEREIRA DIAS JUNIOR, PAULA MARK SADY, LUCAS OLIVEIRA VIANA, MARIA ANTUNES DE FREITAS, JOAQUIM SERGIO REIS DE AZEVEDO COUTINHO, URSULA NOVELLO FREITAS

**AA

APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITOS HEREDITÁRIOS. PROMESSA DE PERMUTA. IMÓVEIS. TERCEIROS. ALIENAÇÃO '
A

NON DOMINO'.
CONTRATO. INVALIDADE. DECLARAÇÃO.
STATUS QUO ANTE.
POSSE. REINTEGRAÇÃO. DANO MATERIAL. RESTITUIÇÃO. DANO MORAL. REPARAÇÃO.
QUANTUM.
RAZOABILIDADE. SENTENÇA. REFORMA PARCIAL.

I – A legatária que firmou o contrato de promessa de permuta de cessão de direito hereditário tem legitimidade para postular a declaração de sua nulidade.
PRELIMINAR REJEITADA.

II – A prolação da sentença por juiz que não presidiu a audiência de instrução,
per si
, não é causa para a sua nulidade.
PRELIMINAR REJEITADA.

III – O negócio jurídico válido pressupõe agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, e forma prescrita ou não defesa em lei.

IV – A alienação
a
non domino
é invalida e a declaração de sua nulidade acarreta o retorno dos contratantes ao
status quo ante
e a restituição de eventuais danos causados à vítima.

V – A não comprovação da alegada diminuição patrimonial, por conduta da parte
ex adversa,
enseja o indeferimento do pedido de indenização por dano material, razão da reforma parcial da sentença.

VI – O abalo aos direitos da personalidade configura dano moral, cuja indenização deve ser arbitrada em valor razoável e proporcional.

RECURSO PROVIDO EM PARTE

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8000408-50.2019.8.05.0040,
em que figuram como
Apelante
GLAUBER COSTA DE MORAES e como
Apelada
ANDREA TEREZINHA DA SILVA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR AS PRELIMINARES
e
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA